Tribunal: TJDFT
Processo: 0727695-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727695-89.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: EDINALDO DA SILVA XAVIER, PEDRO PHELIPE RODRIGUES CAMPOS DE SOUZA APELADOS: RAFAEL CARNEIRO CASTRO, PEDRO PHELIPE RODRIGUES CAMPOS DE SOUZA, EDINALDO DA SILVA XAVIER DESPACHO 1. A advogada do autor, Dra. Raíssa Marinho Patriarca, peticionou informando que o despacho não foi publicado em seu nome, apesar do substabelecimento de IDs no 66740836 e no 66740837. 2. O substabelecimento foi com reservas e não houve pedido expresso para que as publicações fossem feitas no nome da advogada (CPC, art. 272, §5o), ao contrário, foi requerida apenas a habilitação nos autos. 3. Contudo, para priorizar o duplo grau de jurisdição e o princípio da cooperação, determino a republicação do despacho de ID no 67293193, no nome da advogada Raíssa Marinho Patriarca, conforme substabelecimento de ID no 66740837. 4. Na mesma oportunidade, Edinaldo da Silva Xavier deverá indicar o nome do(a) advogado(a) para as futuras publicações (CPC, art. 272, §5o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO